Tribunal: TJES
Processo: 5022052-62.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022052-62.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPÓLIO DE ONOFRA JUSTINA DE AGUIAR

APELADO: MARIA ANTONIA NASCIMENTO CORREA e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

II – Não verificado qualquer intento procrastinatório a imbuir a interposição, não incide a previsão trazida pelo artigo 1.026, §2º do CPC.

III – Recuso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5022052-62.2022.8.08.0024

EMBARG
ANTE: ESPÓLIO DE ONOFRA JUSTINA DE AGUIAR

EMBARGA
DOS: MARIA ANTÔNIA NASCIMENTO CORREA, CAROLINE CORREA AGUIAR HENRIQUES, FERNANDO HENRIQUES ROCHA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VO
TO

Consoante o relatado, trata-se de embargos de declaração opostos

em face de acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto pela parte embargante, ora autora/apelante.

O recorrente, em suma, afirma a ocorrência de contradição no voto proferido, o qual não teria observado a realidade de sucessão que circunda os fatos narrados, a qual, supostamente, garantiria à parte irresignada a posse e propriedade do imóvel discutido no bojo do processo.

Pois bem.

Ab initio,
é sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, nos termos do art. 1.022, não tendo caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não se atentara a parte.

O autor/embargante aduz que na decisão atacada não fora observado ser o representante do espólio o único herdeiro da Sra. Onofra, fato que, em seus termos, seria cabal para comprovar o seu direito à posse e propriedade do imóvel discutido.

Todavia, sobre o tema, salienta-se que assim versou o voto condutor do acórdão:

“
Nessa senda, não pairam dúvidas acerca do exercício vigente da posse do bem pelos apelados, não havendo registros de que o apelante um dia já foi o possuidor do imóvel.

Noutro giro, vale salientar que a ação possessória, apesar de não discutir propriedade, resguarda também a posse indireta exercida pelo legítimo proprietário, conforme dispõe o diploma cível, a saber:

Art. 1.197. A posse direta, de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal, ou real, não anula a indireta, de quem aquela foi havida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto.

Somado ao dito, versa ainda o código civil:

Art. 1.206. A posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres.

Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária.

[...]

Todavia, apesar de resguardar o direito à posse indireta, a ação de reintegração de posse não é a adequada ao caso em análise, uma vez que há, por ambas as partes, a centralização da discussão na propriedade do imóvel, não em sua posse.

Destaca-se, inclusive, ser a ação reivindicatória a via judicial correta para o proprietário que pleiteia a retomada da coisa que não estava sob sua posse, baseado no seu direito real a propriedad
e.
”

Percebe-se, desse modo, que o tema suscitado fora devidamente tratado, não restando lacunas a serem preenchidas, tampouco contradições a serem corrigidas.

Inexistente, portanto, vício a ser sanado ou inobservância de dispositivo e orientação jurisprudencial vinculante, tendo o posicionamento unanimemente assumido pela egrégia Segunda Câmara Cível restado consolidado após a tomada em cotejo de regras legais e elementos dos autos.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, pois não vislumbrei ter sido a interposição imbuída por intento procrastinatório, mas simplesmente houve a defesa de tese que não foi acolhida.

Desse modo,
c
onheço
d
o recurso,
contudo,
nego-lhe provimento.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.